Tribunal: TJDFT
Processo: 0750673-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750673-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANILO SILVA VERSIANI AGRAVADO: NAYRA FERNANDA CRUZ DE LACERDA DESPACHO O exequente interpôs agravo de instrumento da r. decisão que concedeu a gratuidade de justiça à executada. Assim, ao agravante-exequente para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade do presente recurso, tendo em vista que, concedida a gratuidade de justiça, a parte adversa oferecerá impugnação, por simples petição, no prazo de 15 dias, no próprio processo, art. 100, caput, do CPC e, da decisão que acolher o pedido de revogação do benefício, caberá agravo, art 101, caput, do CPC. Brasília - DF, 30 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora